Tribunal: TJES
Processo: 5013860-81.2023.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013860-81.2023.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIO CESAR CORDEIRO DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA . RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013860-81.2023.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIO CESAR CORDEIRO DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de JÚLIO CESAR CORDEIRO DA CONCEICÃO em face da Decisão de fls. 485/486, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha-ES, que pronunciou JÚLIO CESAR CORDEIRO DA CONCEICÃO em decorrência da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, requereu a anulação da decisão de pronúncia, sob a alegada nulidade da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal, e, subsidiariamente, sua impronúncia por suposta insuficiência probatória quanto à sua autoria ou, ainda, o decote da qualificadora.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 06 de outubro de 2011, por volta das 20:00h, na Rua Bela Vista, Bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES, por determinação de JUNINHO DA EVA”, líder da associação de traficantes a que pertencia, LEONE, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar- em Clauber Russuel Gomes, vulgo “Glabinho”, causando as lesões descritas no laudo de fls. 59, as quais por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O motivo do crime foi disputa relativa ao tráfico de drogas na região, pois os denunciados suspeitavam que a vítima integrasse facção rival daquela de que faziam parte. Para cometer o crime, o denunciado e terceira pessoa – já falecida (certidão de óbito a fls. 181), que conduziu de motocicleta LEONE até o local e deu-lhe fuga, tendo, ainda, o instigado, dizendo “Aí LEONE, vai! Poca!” – procuraram a vítima, que foi atacada sem prévia discussão, assim que foi avistada, tendo, portanto, dificultada sua defesa [...]

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos pelo inquérito policial de fls. 06 – vol. 1, pelo Relatório de Investigação de Local de Homicídio (fls. 07/08 –vol. 1), pelo Boletim de Ocorrência de fls. 30/32 – vol. 1, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 63 – vol. 1) e diagrama do corpo (fls. 64/65 – vol. 1), pelo termo de declarações de testemunha sigilosa de fls. 99/100 – vol. 1, pelo relatório conclusivo de investigação policial (fls. 205/216) – vol. 2, pelo Laudo Pericial de fls. 282/292 – vol. 2 e pela prova oral produzida nos autos. “Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que o recorrente não foi o autor do homicídio praticado.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réu a julgamento perante o juízo natural.

As testemunhas apresentaram depoimentos que atribuem ao Recorrente a autoria do crime, nos seguintes termos:

“(...) Que a vítima, conhecida por ‘GLAUBINHO”, fazia tráfico para “ERMINHO”; QUE o depoente viu LEONE descendo o morro de carona numa motocicleta que era pilotada por outro não identificado naquela ocasião porque usava capacete, mas que veio a saber posteriormente que era MAYCON; QUE o depoente viu que LEONE portava na mão uma pistola calibre .380, cromada; QUE depois que LEONE passar com a motocicleta, o depoente ouviu vários disparos de arma de fogo; Que soube CLAUBER e ALEXRANDRE tinham na ocasião duas armas de fogo, uma pistola 9. mm e um revólver .38, mas era ALEXANDRE quem os carregava para o caso de serem abordados pela Polícia porque era menor de idade; QUE quando LEONE chegou atirando em direção a CLAUBER, ALEXANDRE teria corrido levando as duas armas sem efetuar disparos; (...)” – (testemunha sigilosa, fls. 99/100 – vol. 1) – grifo nosso.

“(...) Que na noite do crime o depoente não foi à escola porque ‘não quis’; QUE estava vindo do ponto final com destino à sua casa quando encontrou CLAUBER no meio do morro (de Rio Marinho) e dali seguiram junto à pé; QUE CLAUBER havia saído da rua Novo Brasil, onde costumava ficar vendendo droga; QUE o depoente continuava caminhando com destino à sua casa, não sabendo para onde CLAUBER estava indo; QUE quando passavam por uma esquina pela rua principal que corta o bairro depararam-se com uma motocicleta Honda Broz laranja com dois ocupantes, ambos de capacete, mesmo assim o depoente reconheceu que o piloto era MAYCON por causa da pinta que ele tinha no rosto e também pela voz porque ao avistá-los, ele falou com o carona: “AI LEONE, VAI! POCA!”; QUE o depoente saiu correndo pela rua em ziguezague para escapar dos tiros; QUE o depoente afirma que haviam saído correndo juntos, mas CLAUBER escorregou e caiu, momento em que foi atingido pelos disparos de arma de fogo efetuados por LEONE, o único que portava armas de fogo; QUE o depoente somente parou de correr quando chegou em casa, situada lá embaixo do morro, informando que no momento em que abria o portão para entrar olhou para trás e viu CLAUBER que descia a rua cambaleando, vindo a cair ao lado de sua casa; (...) QUE o depoente conhecia a motocicleta utilizada no crime, sabendo que pertencia a ‘JUNINHO DA EVA’, que por várias vezes foi visto pilotando-a; (...) QUE todos eles vendiam drogas para ‘ERMINHO’, que tinha guerra com ‘JUNINHO DA EVA (...)” – (Alexandre Lima de Souza, fls. 202/204 – vol. 2)

“(...) QUE CLAUBER, chamado ‘Glaubinho’, era sobrinho da declarante; QUE sabia que CLAUBER estava envolvido no tráfico de entorpecentes no Morro do Rio Marinho, comandado por ‘ERMINHO’, que, por sua vez, estava em guerra com ‘JUNINHO DA EVA’; QUE não soube quem testemunhou o crime, mas logo ouviu comentários de que o autor dos disparos foi LEONE, a mando de ‘JUNINHO’ (...)” – (Daniela Gomes, fls. 189 – vol. 1)

“(...) Que no momento do crime, a vítima estava no morro do Rio Marinho; Que logo após o crime, um amigo da vítima de apelido ‘Fabinho’ correu até a casa da declarante e contou o que havia acontecido; Que a declarante foi até o local e a vítima estava caída no chão e ainda viva; Que colocaram então a vítima em uma viatura juntamente com a declarante, e desceram o morro pelo lado do ‘Murão dos Laranja’; Que a vítima estava fraca, mas ainda conseguia falar; Que a vítima falou: ‘Mãe, quem mandou me matar foi o ‘JUNINHO DA EVA’; Que o ‘JUNINHO DA EVA’ era conhecido da vítima e da declarante, pois na época era irmão da cunhada da declarante; (...) Que antes dos fatos a declarante já tinha conhecimento que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que estava gerenciando o movimento para alguém que a declarante não sabe quem; Que depois dos fatos, a declarante ficou sabendo por comentários em todo bairro Rio Marinho, que a vítima estava tendo problemas com o ‘JUNINHO’ por conta desse envolvimento com o tráfico de drogas, já que ‘JUNINHO’ também era envolvido no tráfico (...)” – (Fernanda Gomes, fls. 402 – vol. 3)

Como costumeiramente decide-se neste TJES:

Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019).

Quanto ao pretenso decote da qualificadora, o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: se para a pronúncia bastam os meros indícios de autoria, o mesmo raciocínio se aplica às circunstâncias qualificadoras “as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)